Tribunal: TJBA
Processo: 8004569-55.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004569-55.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: RJ INDUSTRIA COMERCIO E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS LTDA Advogado(s): HARRISON FERREIRA LEITE ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CDA BASEADA EM SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA SEM TRÂNSITO EM JULGADO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame 1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para declarar nula Certidão de Dívida Ativa e extinguir execução fiscal, com base em decisão proferida em mandado de segurança que vedaria a cobrança de ICMS calculado por pauta fiscal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de trânsito em julgado da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0519179-78.2019.805.0001 impede a extinção da execução fiscal e caracteriza prejudicialidade externa ao julgamento do feito. III. Razões de decidir 3. Inexiste comprovação do trânsito em julgado da decisão proferida no Mandado de Segurança nº 0519179-78.2019.805.0001, estando os autos aguardando remessa ao Tribunal de Justiça em remessa necessária. 4. Configura-se prejudicialidade externa quando a sentença de mérito depende do julgamento de outra causa pendente, conforme art. 313, V, "a", do CPC. 5. Não é prudente manter sentença de mérito baseada em premissa fática equivocada (trânsito em julgado inexistente), tampouco prosseguir com execução fiscal cuja legitimidade depende do resultado de outra ação judicial em curso. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinar que seja estabelecido o sobrestamento do feito em razão da prejudicialidade externa configurada pela pendência de julgamento definitivo do Mandado de Segurança nº 0519179-78.2019.805.0001, e ordenar o retorno dos autos à origem para que, após o trânsito em julgado da decisão no referido mandamus, seja proferida nova sentença, conforme o entendimento que vier a prevalecer. Tese de julgamento: "1. A ausência de trânsito em julgado de decisão judicial que constitui fundamento para declaração de nulidade de CDA configura prejudicialidade externa ao julgamento do feito. 2. Em casos de prejudicialidade externa, deve-se sobrestar o processo até o julgamento definitivo da causa prejudicial, nos termos do art. 313, V, 'a', do CPC." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, "a"; Lei nº 6.830/80, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: n/a. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004569-55.2021.8.05.0001, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelada RJ Indústria Comércio e Armazenamento de Alimentos Ltda, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e dar provimento ao recurso para anular a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator